Tribunal: STF
Processo: RE 508136
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    São indevidos honorários advocatícios quando a execução não tiver sido embargada. Exceção quanto às obrigações de pequeno valor. 



    A questão relativa à origem do título executivo não foi prequestionada. Aplica-se, portanto, ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF.



    A demonstração de existência de repercussão geral passou a ser exigida, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos recursos extraordinários interpostos de acórdãos publicados a partir de 3 de maio de 2007, data da entrada em vigor da Emenda Regimental 21/07 ao RISTF (cf. QO AI 664567). Inaplicabilidade ao caso, uma vez que a intimação do acórdão recorrido se deu antes do marco inicial fixado pela Corte. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.